Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada, “para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais” (ID 79482544).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise das circunstâncias que conduziriam à possibilidade de responsabilização civil da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “as avarias identificadas no imóvel da apelada não resultaram na inabitabilidade do bem, tampouco em situação que comprometesse ou dificultasse o seu uso e fruição pelos moradores. Após a apresentação do laudo, a ré/apelante depositou o valor indicado no exame técnico para correção das anomalias identificadas no imóvel da recorrida” (ID 79482544, p. 2). Em complemento, esta Turma Cível ainda assentou é insuficiente, para configuração de danos morais, “simples existência de prejuízos de natureza patrimonial, os quais, inclusive, foram integral e imediatamente reparados ainda antes da prolação da r. sentença” (ID 79482544, p. 2).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício da omissão ou contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.